Tribunal: TJDFT
Processo: 0743157-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743157-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA BARBOSA BEZERRA AGRAVADO: EDSON ALMEIDA BEZERRA, JUVANILDO BARBOSA DOS SANTOS, EDSON ALMEIDA IMOBILIARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Fátima Barbosa Bezerra contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF, que, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Edson Almeida Bezerra, Edson Almeida Imobiliária EIRELI e Juvanildo Barbosa dos Santos, indeferiu os pedidos de diligências formulados pela parte exequente. A agravante relata que, após o trânsito em julgado da sentença que condenou solidariamente os executados ao pagamento de valores indenizatórios, foram promovidas inúmeras tentativas de constrição patrimonial - inclusive mediante utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER -, das quais algumas teriam apresentado resultados parciais, mas sem satisfação integral do crédito. Afirma que o juízo de origem, não obstante a existência de diligências pendentes e de bens constritos em momento anterior, teria determinado a suspensão do processo e o seu arquivamento provisório, sem prévia intimação da exequente para manifestação, o que configuraria violação aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Sustenta que a decisão agravada incorreu em nulidade absoluta, uma vez que teria sido proferida “sem oportunizar à parte credora o direito de se manifestar sobre o prosseguimento do feito, contrariando frontalmente o princípio da não-surpresa”, e que, além disso, a execução não se encontraria em estado de inércia, pois ainda haveria medidas úteis a adotar. A agravante alega que permanecem válidas penhoras judiciais anteriormente deferidas, notadamente sobre os veículos “VW/GOL CL 1989, placa JFB-3204, e VW/FUSCA 1300, placa JFM-6959, de propriedade do executado Juvanildo Barbosa dos Santos”, cujas avaliações e expropriações não teriam sido efetivadas apenas por insucesso na localização dos bens. Argumenta que tais constrições não poderiam ser desconsideradas para fins de suspensão do processo e que a decisão recorrida teria incorrido em erro material ao presumir inexistentes bens penhoráveis. Aduz, ainda, que nova pesquisa SNIPER teria identificado a existência de empresa relacionada ao executado Edson Almeida Bezerra - “Almeida &amp; Campos Consultoria LTDA, CNPJ 41.258.848/0001-00” -, bem como a transformação societária da antiga pessoa jurídica Edson Almeida Imobiliária EIRELI para Edson Almeida Imobiliária LTDA, circunstâncias que afastariam a conclusão de esgotamento das diligências executivas típicas e revelariam indícios de patrimônio ativo. Afirma que o juízo da causa não poderia ter indeferido o uso do sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, porquanto essa ferramenta se mostraria imprescindível à efetividade da execução e não demandaria esforço desproporcional da serventia judicial. Sustenta, nesse ponto, que a dinâmica dos bloqueios financeiros requer reiterações periódicas e o aproveitamento dos dados obtidos, com adoção de medidas em cadeia para a efetiva constrição patrimonial, razão pela qual o indeferimento representaria afronta ao princípio da efetividade da execução, previsto no art. 797 do CPC. A agravante também impugna o indeferimento de outras providências requeridas, como a inclusão dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a expedição de ofícios aos sistemas DECRED, DIMOF, Cielo, Rede, GetNet, Stone e PagSeguro, bem como ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis e à Polícia Civil. Argumenta que tais medidas, embora atípicas, seriam legítimas e necessárias para assegurar o cumprimento da decisão transitada em julgado, estando amparadas pelo art. 139, IV, do CPC e pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Defende que o juízo de origem teria adotado postura excessivamente restritiva e formalista, desconsiderando a situação de vulnerabilidade econômica da exequente, que perdeu seu único imóvel e “hoje necessita arcar com pagamento de aluguel”. Nessa perspectiva, entende que a decisão atacada não teria observado o dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC e o dever judicial de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Em sede liminar, a agravante requer: “Concessão de TUTELA RECURSAL, com EFEITO SUSPENSIVO ATIVO (arts. 995, par. único, e 1.019, I, do CPC), para, de imediato: 2.1) SUSTAR os efeitos da decisão agravada (id. 249135175) e da suspensão/arquivamento determinada no id. 215324915; 2.2) DETERMINAR o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem; 2.3) DETERMINAR nova rodada de bloqueios SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” por 30 (trinta) dias corridos, para todos os executados (EDSON ALMEIDA BEZERRA e JUVANILDO BARBOSA DOS SANTOS), com relatório unificado ao final; 2.4) AUTORIZAR a consulta ao CNIB, para pesquisa nacional voltada à localização de bens e gravames, com resultado circunstanciado; 2.5) DETERMINAR as consultas DIMOF e DECRED (RFB) dos executados, com vistas a mapear capacidade econômica, padrões de movimentação e recebíveis, inclusive pretéritos; 2.6) EXPEDIR ofícios às operadoras de meios de pagamento (Cielo, Rede, Getnet, Stone e PagSeguro) para informar recebíveis/credenciamentos ativos e históricos em nome dos executados (PF e eventuais PJ vinculadas), com indicação de estabelecimentos, datas, volumes e contas de liquidação; 2.7) EXPEDIR ofícios de continuidade ao CRECI/DF e à Polícia Civil/DF para informações sobre as providências já solicitadas e ainda pendentes (medida já deferida anteriormente), com remessa das respostas aos autos; 2.8) INTIMAR os executados para indicação de bens (art. 774, V, CPC), sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, par. único, CPC), ressalvada a eficácia dos bloqueios deferidos.” E no mérito, requer: “No mérito recursal, o PROVIMENTO do Agravo, para reformar integralmente a decisão de id. 249135175, a fim de: 3.1) Reconhecer a nulidade da suspensão/arquivamento (id. 215324915), por violação aos arts. 9o e 10 do CPC e por não exaurimento de medidas executivas; 3.2) Determinar a reiteração periódica das medidas eletrônicas (SISBAJUD “teimosinha”), em intervalos razoáveis, até satisfação do crédito (arts. 139, IV; 797; 835; 854 do CPC); 3.3) Autorizar a pesquisa via CNIB; 3.4) Autorizar a consulta aos sistemas DIMOF e DECRED; 3.5) Determinar a expedição de ofícios às operadoras Cielo, Rede, Getnet, Stone e PagSeguro, para levantamento de credenciamentos/recebíveis e indicação de contas de liquidação; 3.6) Restabelecer a continuidade dos ofícios ao CRECI/DF e à Polícia Civil/DF, para informes sobre providências já determinadas; 3.7) Autorizar a adoção de medidas atípicas (art. 139, IV, CPC) proporcionais, inclusive suspensão da CNH do executado EDSON ALMEIDA BEZERRA, se mantida a resistência injustificada e na ausência de satisfação voluntária; 3.8) Determinar a penhora e avaliação de quotas sociais eventualmente pertencentes aos executados, com requisição de fichas cadastrais e atos constitutivos/alterações à JUCIS-DF, inclusive quanto à ALMEIDA &amp; CAMPOS CONSULTORIA LTDA (CNPJ 41.258.848/0001-00) e à transformação da EDSON ALMEIDA IMOBILIÁRIA (de EIRELI para LTDA); 3.9) Renovar as diligências de localização/avaliação/expropriação dos veículos já penhorados de JUVANILDO BARBOSA DOS SANTOS (VW/GOL CL 1989, placa JFB-3204; VW/FUSCA 1300, placa JFM-6959), inclusive com apoio policial, se necessário, até a alienação judicial; 3.10) Facultar bloqueio de recebíveis (cartões e plataformas), via ordem direta às operadoras, com sub-rogação do crédito (arts. 835, I; 854; 866, CPC), priorizando dinheiro e garantindo mínimo existencial quando aplicável; 3.11) Determinar a inclusão/manutenção no SERASAJUD, com baixa imediata em caso de extinção da obrigação (art. 782, §3o, CPC). Sem preparo, uma vez que a agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, pois o retorno dos autos ao arquivamento provisório (art. 921, §2o, do CPC), não importa em extinção do processo, nem tampouco do crédito, que permanece inalterado. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator